Tribunal: TJSP
Processo: 1078415-10.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE HOSPEDADA EM CONFISSÃO DE DÍVIDA – EMBARGOS OPOSTOS – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS – PRESCRIÇÃO REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – RECURSO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DO CRÉDITO SUBORDINADO À VENDA DO IMÓVEL – CREDOR QUE PRETENDE RECEBER PELA FEITURA DE EDÍCULA NOS ANOS DE 2003 E 2004 JUNTANDO CONFISSÃO DE DÍVIDA ELABORADA EM 2010 –

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE HOSPEDADA EM CONFISSÃO DE DÍVIDA – EMBARGOS OPOSTOS – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS – PRESCRIÇÃO REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – RECURSO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DO CRÉDITO SUBORDINADO À VENDA DO IMÓVEL – CREDOR QUE PRETENDE RECEBER PELA FEITURA DE EDÍCULA NOS ANOS DE 2003 E 2004 JUNTANDO CONFISSÃO DE DÍVIDA ELABORADA EM 2010 – VENCIMENTO ANTECIPADO INOCORRENTE – COMPROVAÇÃO DA INSOLVÊNCIA DO ESPÓLIO INEXISTENTE – EXECUÇÃO EXTINTA SEM PREJUÍZO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO PELO VALOR CORRESPONDENTE ÀS EFETIVAS DESPESAS CONSTRUTIVAS – RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.